Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701284-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA., DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS AGRAVADO: SUMMIT CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, ADINILTON PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MEDEIROS &amp; ASSOCIADOS - ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA e DOMECIANO DE SOUSA MEDEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 177131143), que, nos autos da execução de título extrajudicial movido pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de SUMMIT CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - EPP, KENEDY CANDIDO DE OLIVEIRA, ADINILTON PEREIRA DE FARIAS, indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento). Os agravantes recorrem da aludida decisão, alegando, em suma, que, à exegese do disposto no art. 827, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), fazem jus à majoração dos honorários sucumbenciais, eis que o feito executivo tramita há mais de 6 anos (desde maio/2017), tendo o(s) patrono(s) do banco exequente mantido em todo o curso processual uma atuação atenta e proativa, por meio da qual houvera êxito no adimplemento da dívida cobrada judicialmente. Listam as manifestações apresentadas nos autos de origem para demonstrar o trabalho desempenhado naqueles autos. Defendem a qualidade na atuação e a ocorrência de incidentes processuais adversos que atribuíram complexidade àquele feito. Tecem arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência no sentido de que seja determinada a reserva do crédito correspondente à parcela da majoração dos honorários pleiteada: 10% (dez por cento). No mérito, requestam pelo provimento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 54971429), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, verifico que a tutela provisória de urgência almejada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, sobretudo no que toca à probabilidade do direito alegado, eis que, aparentemente, o Juízo a quo bem cotejo a legislação de regência com as particularidades emanadas da lide travada entre as partes. É cediço que o estatuto processual civil em vigor possibilita ao julgador, a partir da aferição casuística do trabalho do(s) causídico(s) no caso específico, majorar a verba honorária em percentual que não ultrapasse 20% (vinte por cento). A ver a literalidade do comando legal: CPC, Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, prima facie, comungo do entendimento apreendido pelo Juízo a quo de que “[n]o caso em exame, o trabalho realizado pelo profissional, ainda que de qualidade, não justifica a majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve oposição de embargos à execução ou incidente com complexidade.” Ademais disso, cumpre evidenciar que, de acordo com os cálculos apresentados pela parte exequente no ID 169841669, os honorários advocatícios sucumbenciais no particular – ainda que no percentual de 10% (dez por cento) – já atingem a monta de R$ 26.542,07 (vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos). Sopesando a atuação do(s) advogado(s) no processo de origem, o valor já arbitrado a título de verba honorária e a complexidade envolvida na causa reputo que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra adequado e justo. Em contrapartida, a majoração pretendida pela parte agravante se revela excessiva em relação ao conjunto fático-processual despontado dos autos de origem. A propósito, calha mencionar precedente deste Tribunal de Justiça que bem serve de reforço de fundamentação do posicionamento ora adotado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 827 DO CPC. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar. 3. De acordo com o art. 827, § 2o, do CPC, na hipótese de execução por quantia certa, cujos embargos à execução não foram acatados, a legislação de regência confere ao julgador a faculdade de fixar a verba honorária em percentual, que, somado ao valor fixado na fase executiva, não venha a ultrapassar 20% (vinte por cento) da quantia exequenda. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1605455, 07051265220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página cadastrada.) - grifei Nesse descortino, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há elementos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pela parte agravante a ponto de embasar a concessão do provimento provisório de urgência postulado neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerido pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator